Tribunal: STF
Processo: RE 1258351
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO. DESERÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que assentou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE RETORNO - OBRIGATORIEDADE POR IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.608/03 - DESERÇÃO. 
    ‘A ausência de comprovação do recolhimento do porte de retorno previsto pela Lei 11.608/03 obsta o processamento do agravo de instrumento interposto pelo INSS nas lides acidentárias’. 
    Agravo julgado deserto." (Doc. 4)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 8).
    Nas razões do apelo extremo, o INSS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV, 24, IV, 93, IX, 98, § 2º, e 145, II, da Constituição Federal (Doc. 12). 
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).
    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 22).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 25).
    É o relatório. DECIDO.
    Compulsando-se os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.744.825, Rel. Min. Laurita Vaz, interposto pela parte ora recorrente, deu provimento ao recurso para que, “afastada a deserção, os autos sejam encaminhados ao Tribunal de origem para julgamento do recurso interposto pelo INSS” (Doc. 28).
    Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão em 10/8/2018, favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário. 
    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente